Tribunal: STF
Processo: ARE 1475484
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade de busca veicular realizada pela Polícia Militar, em blitz rodoviária noturna, por ausência de fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a diligência investigativa, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca veicular realizada durante blitz de rotina, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A entrada forçada em domicílio ou a realização de busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, só se legitima quando há flagrante delito respaldado por fundadas razões, que devem ser justificadas posteriormente em controle judicial, conforme o decidido no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).



    4. A atuação policial não pode se basear em mera intuição, convicção íntima ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo imprescindível a indicação de circunstâncias concretas anteriores à abordagem.



    5. A jurisprudência do STF exige que a justa causa esteja presente antes da diligência e que a busca se fundamente em elementos objetivos e verificáveis, vedando discriminações baseadas em raça, aparência ou outros critérios subjetivos (HC 208.240).



    6. Segundo os dados demarcados pelo acórdão recorrido, a busca veicular não decorreu de fiscalização administrativa, mas de efetiva atuação investigativa sem elementos que apontassem situação de flagrância.



    7. Para eventualmente se chegar a entendimento contrário, o caso atrai a aplicação da Súmula 279/STF, que impede o reexame do conjunto fático-probatório nesta instância.



    8. Conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.